Tribunal: CARF
Processo: 13858.000317/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13858.000317/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.869 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
WANDERLEY ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS OU DE PROVENTOS. ALEGADA FALTA
DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS CUJA EMISSÃO
CABIA À FONTE PAGADORA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
A circunstância de a fonte dos rendimentos tidos por omitidos não enviar a
respectiva declaração ao contribuinte não o exonera do dever de declarar as
quantias recebidas, de modo a caracterizar omissão de rendimentos ou de
proventos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13858.000317/2010-97
Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.869 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000317/2010-97

O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento do IRPF/2008 (ano-
calendário 2007), consubstanciado na Notificação de Lançamento de folhas 03 a 08, da
qual tomou ciência em 30/08/2010, que apurou crédito tributário total de R$ 9.298,70.
Motivou o lançamento a constatação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, das seguintes fontes pagadoras: 1. LDC-SERV Bioenergia S/A, no valor de R$
20.565,44, com compensação de imposto de renda de R$ 129,05; 2. Instituto Nacional
do Seguro Social, no valor de R$ 12.469,04. Inconformado, o interessado apresentou
impugnação em 21/09/2010, alegando o que segue: a) O VALOR DE R$ 20.565,44
COM IRPF NA FONTE DE R$ 129,05, RECEBIDO DA EMPRESA LDC-SEV.
BIOENERGIA S.A., CNPJ 49.213.747/0118-28, NA VERDADE FOI DECLARADO
NO VALOR DE R$ 17.446,13 COM IRPF NA FONTE DE R$ 124,77 RECEBIDOS
DA FIRMA LDC SEV BIOENERGIA S.A, CNPJ 49.213.747/0001-17, TRATANDO
SE POIS DE UM SÓ RENDIMENTO, COM A DIFERENÇA PARA MAIOR DE R$
3.119,31, QUE NÃO FOI DEVIDAMENTE INFORMADO PELA REFERIDA
EMPRESA. b) QUANTO AO VALOR DE R$ 12.469,04, RECEBIDOS DO INSS,
DEIXOU DE INFORMAR PORQUE NÃO HAVIA RECEBIDO NENHUM
INFORME INDICANDO TAL RECEBIMENTO À ÉPOCA DA DECLARAÇÃO. c)
PORTANDO O VALOR QUE DEIXOU DE SER DECLARADO EM VIRTUDE DE
NÃO TER SIDO INFORMADO FOI DE R$ 15.558,35 E NÃO DE R$ 33.034,48
COMO ACUSA NA REFERIDA NOTIFICAÇÃO. Para instruir sua impugnação,
anexou os documentos de folhas 03 a 09. É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
A
responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. O lançamento será efetuado de
ofício quando o sujeito passivo fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que
contiver ou omitir qualquer elemento que implique redução do imposto a pagar ou
restituição indevida. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS. IMPOSTO RETIDO. ERRO DE FATO. É sanável o erro de fato
ocorrido no preenchimento da declaração de rendimentos, para restabelecer a situação
correta a favor do contribuinte.

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 26/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os erros cometidos decorrem da falta de informações, e de
informações equivocadas, fornecidas pela fonte pagadora.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores tidos por omitidos pelo recorrente na DAA/DIRPF somam,
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.869 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000317/2010-97

originariamente, R$ 33.034.48, conforme identificado pela autoridade lançadora, ou R$
15.558,35, como postulado.
O órgão julgador de origem reconheceu a existência de erro, consistente na
indicação de CNPJ da matriz ao invés do registro da filial, o que induziu o sistema automatizado
de malha e a própria autoridade lançadora a não identificarem corretamente os valores recebidos
de LDC-SERV Bioenergia S/A. Nesse ponto, o lançamento foi corrigido.
Por sua vez, o reconhecimento da omissão pertinente aos proventos pagos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social foi mantido, na medida em que a eventual falta de envio da
DIRRF pela fonte pagadora não exonera o contribuinte do dever de declarar adequadamente
rendimentos ou proventos recebidos.
A circunstância de a fonte pagadora não ter encaminhado nenhuma informação ao
contribuinte não o exonera do dever de declaração dos rendimentos ou dos proventos, de modo a
também não deslocar a culpa e a responsabilidade por eventuais infrações causadas pela omissão
do próprio sujeito passivo. Apenas na hipótese de a fonte entregar dados equivocados é que seria
possível exonerar o contribuinte de penalidades (Súmula CARF 73).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 38
DF CARF MF
Original